Tribunal: TJSP
Processo: 1020567-54.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização Por Danos Morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora que insiste na procedência da ação. Alegação de abordagem pela segurança do estabelecimento réu que lhe causou humilhação e constrangimento. A autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização Por Danos Morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora que insiste na procedência da ação. Alegação de abordagem pela segurança do estabelecimento réu que lhe causou humilhação e constrangimento. A autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ausência de elementos que corroborem com suas assertivas. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.